Tribunal: STF
Processo: AI 121047
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-15
Data de publicação: 1987-12-15

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - SUMULAS 239 E 266. NÃO
INCIDENCIA, NO CASO. ICM - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
EM RESTAURANTES. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO (N. 2.252, DE
20/12/1979) QUE, DANDO NOVA REDAÇÃO AO PARAGRAFO-10 DO ART. 19 DA
LEI 440/74, AINDA NÃO FIXOU A BASE DE CALCULO PARA A INCIDENCIA DE
TAL TRIBUTO NA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO PROPRIAMENTE DITA. MANDADO
DE SEGURANÇA PREVENTIVO, DEFERIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, PARA SE
OBSTAR A EXIGÊNCIA DO TRIBUTO EM TAIS OPERAÇÕES, ENQUANTO NÃO SE
EXPLICITAR, EM LEI, A RESPECTIVA BASE DE CALCULO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO NA ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, REJEITADA A ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA
COM AS SUMULAS 239 E 266.